Tribunal: TJES
Processo: 5036076-95.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036076-95.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: RODRIGO MEDEIROS

RELATOR: DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5036076-95.2022.8.08.0024

APELANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO:
RODRIGO MEDEIROS

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, julgou improcedente o pedido sob o fundamento de ausência de prova da contratação e liberação do crédito, após inverter o ônus da prova na própria sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inversão do ônus da prova realizada apenas na sentença configura violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa; (ii) estabelecer se tal conduta enseja cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova possui natureza de regra de instrução e deve ser definida antes da fase decisória, permitindo às partes adequada produção probatória.

O juiz viola o princípio da não surpresa ao inverter o ônus probatório na sentença sem oportunizar às partes manifestação prévia ou produção de novas provas.

A aplicação tardia da inversão impede a adaptação da estratégia processual da parte onerada, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.

O art. 373, §1º, do CPC exige que, ao redistribuir o ônus da prova, o magistrado assegure à parte a oportunidade de se desincumbir do novo encargo probatório.

A jurisprudência do STJ reconhece que a inversão do ônus da prova na sentença configura cerceamento de defesa, impondo a reabertura da fase instrutória.

A nulidade da sentença por cerceamento de defesa prejudica a análise das demais teses de mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução e deve ser oportunizada às partes antes da sentença. 2. A inversão do ônus probatório realizada apenas na decisão final viola o princípio da não surpresa e o contraditório. 3. A ausência de oportunidade para produção de provas após a redistribuição do ônus probatório configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10 e 373, §1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.985.499/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17/05/2022, DJe 19/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5036076-95.2022.8.08.0024

APELANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO:
RODRIGO MEDEIROS

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. insurge-se contra sentença que, ao julgar improcedente o pedido condenatório, fundamentou a decisão na inversão do ônus da prova operada expressamente no ato do julgamento (ID 19352774), concluindo pela insuficiência dos extratos unilaterais para comprovar o negócio jurídico.

Antes, contudo, de adentrar ao mérito recursal, cumpre-me analisar a questão preliminar suscitada pelo apelante.

I. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante arguiu preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que a inversão do ônus da prova foi declarada apenas na fase decisória, impossibilitando a demonstração de fatos que atendessem ao encargo que lhe foi subitamente atribuído pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos, verifica-se que, após a manifestação das partes acerca do desinteresse inicial na produção de novas provas além das colacionadas aos autos (ID 19352772 e 19352773), o d. Juízo de piso proferiu sentença na qual inverteu o ônus probatório com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC e, no mesmo ato, julgou a pretensão improcedente, imputando ao banco a falha na produção de prova robusta da adesão do requerido à contratação.

Ocorre que a distribuição do ônus probatório ostenta nítida natureza de regra de instrução. A sua modificação incidental exige o estrito cumprimento de preceitos basilares do diploma processual civil, conforme destaco:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

A norma supramencionada consagra o princípio da não surpresa, exigindo que a alteração do paradigma probatório seja previamente comunicada aos litigantes. Ao aplicar a inversão do ônus diretamente na sentença, o magistrado impede que o fornecedor adapte sua estratégia processual ou requeira diligências que, sob a regra geral, pareciam desnecessárias.

Tal premissa é expressamente corroborada pela regra geral de modificação do encargo probatório insculpida na mesma lei adjetiva:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Com efeito, a exigência de dar "oportunidade de se desincumbir do ônus" reforça que a inversão probatória jamais poderá operar efeitos retroativos para prejudicar a parte na fase decisória. Constatada a necessidade de inversão pelo juízo, impõe-se a reabertura da instrução probatória para a parte sobre a qual passou a recair a carga da prova, de modo a viabilizar a juntada de mídias, logs sistêmicos, trilhas de auditoria ou demais documentos que elucidem a contratação eletrônica.

Essa é a orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que repudia a inversão probatória operada apenas no bojo da sentença:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUALIDADE DE CONSUMIDOR DO RECORRENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. 1- Recurso especial interposto em 11/2/2020 e concluso ao gabinete em 20/9/2021.2- Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais, proposta pelo recorrente, em razão de os réus terem-lhe vendido ração da marca Purina, específica para a criação de bovinos, que acarretou, contudo, o óbito de 60 cabeças de gado, 15 minutos após a ingestão, motivado pelo alto índice de ureia no concentrado.3- O propósito recursal consiste em dizer se: a) seria possível aplicar a inversão do ônus da prova na fase instrutória do processo, dispensando-a, contudo, no estádio do julgamento; b) evidenciar-se-ia a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação para constituir-se assistente técnico para acompanhar as diligências do perito oficial; c) deveria ser reconhecida a vulnerabilidade consumerista, ao argumento de que, como pecuarista, o recorrente é o destinatário final da cadeia de consumo, com base na teoria finalista aprofundada ou finalista mitigada; d) o estado do milho (inteiro ou moído) seria fator relevante para o evento morte por intoxicação devido ao alto índice de ureia no concentrado; e) a hipótese dos autos configuraria circunstância para o reconhecimento do dano moral in re ipsa, decorrente do ato ilícito consubstanciado na morte dos animais após o consumo da ração fornecida pela recorrida.4- É de ser afastada a existência de vícios no acórdão recorrido, à consideração de que a matéria impugnada foi enfrentada de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.5- A tese de incidência do Código de Defesa do Consumidor e da real qualidade de consumidor do recorrente configura inovação recursal, tendo em vista a ausência de prévia manifestação da Corte de origem quanto ao tema, nos moldes dos óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF. Precedente
s.6- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que a inversão do ônus da prova constitui regra de instrução, e não de julgamento.Precedentes.7- Mesmo antes da vigência do atual Código de Processo Civil, já havia a previsão doutrinária e jurisprudencial, no sentido de vedar a decisão surpresa, por efetiva violação do contraditório. Isso porque a efetividade das garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal depende da possibilidade de todos os interessados no resultado terem oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador, razão de ser da vedação às denominadas decisões surpres
a.8-
Na hipótese dos autos, o juiz, no saneador, deferiu a inversão do ônus da prova em favor do autor, de modo que toda a fase instrutória da demanda foi realizada com base no referido princípio norteador. Por sua vez, na sentença, o juiz cassou a inversão e proferiu imediatamente a sentença. Tal posicionamento acarretou violação a não surpresa, notadamente porque não se afigura razoável cassar a inversão do ônus na sentença, depois de a produção probatória ter-se esgotado, sob a égide da mencionada regra instrutória, sem reabrir-se novo prazo para a instrução.9- Não é possível, ainda, ao juiz infirmar a inversão do ônus da prova na sentença e concluir pela inexistência de provas seguras a confirmar o direito subjetivo do autor, sob pena de cerceamento de defesa.
10- Se o juiz alterar a convicção inicial a respeito da incidência de uma regra de instrução - como sói acontecer na inversão do ônus da prova -, deve reabrir o prazo de produção de provas, com o desiderato de evitar que a parte que havia litigado sob a égide da inversão do ônus da prova em seu favor, seja surpreendida com uma decisão que altere a incidência dessa regra, sem permitir-se a prévia possibilidade de influir diretamente no resultado da demanda.11- Recurso especial conhecido em parte, e, na parte conhecida, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos ao juiz competente, com o fim de reabrir-se a fase instrutória da demanda.
(STJ - REsp: 1985499 RS 2021/0196036-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Portanto, ao inverter o ônus probatório na própria sentença e julgar a lide desfavoravelmente ao apelante por falta de provas, o juízo de origem violou o devido processo legal, restando caracterizado o cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Diante do acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, resta integralmente prejudicada a análise das demais teses recursais de mérito concernentes à validade intrínseca da contratação eletrônica e à inaplicabilidade do diploma consumerista.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)